Tribunal: STF
Processo: ARE 1566598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TRABALHO EM CRUZEIROS – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL AO TRABALHADOR – ARTIGO 3º, II, DA LEI 7.064/82. Na hipótese dos autos, a Corte Regional concluiu que, considerando que o empregado foi contratado, ou ao menos pré-contratado, no Brasil, para laborar tanto em águas nacionais como em estrangeiras, deve ser aplicada a legislação trabalhista brasileira em razão de a mesma se mostrar mais favorável ao trabalhador, nos termos inclusive do quanto já decidido por esta e. Corte Superior. De fato, aplica-se ao caso o regramento constante da Lei 7.064/82, a qual disciplina a situação dos trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior. Assim, conforme preconiza o inciso II do artigo 3º supratranscrito, havendo conflito entre a legislação brasileira trabalhista e as normas de direito internacional, assegura-se ao trabalhador a aplicação da que lhe for mais favorável, consideradas, em conjunto, as disposições reguladoras de cada questão. Deste modo, deve ser aplicado o Direito do Trabalho brasileiro, em razão do princípio da norma mais favorável, previsto no já citado artigo 3º, II, da Lei 7.064/82. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §2º, e 178, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, a Corte Regional concluiu que, considerando que o empregado foi contratado, ou ao menos pré-contratado, no Brasil, para laborar tanto em águas nacionais como em estrangeiras, deve ser aplicada a legislação trabalhista brasileira em razão de a mesma se mostrar mais favorável ao trabalhador, nos termos inclusive do quanto já decidido por esta e. Corte Superior.



    De fato, aplica-se ao caso o regramento constante da Lei 7.064/82, a qual disciplina a situação dos trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior. Os artigos 1º, 2º, III, e 3º da Lei 7.064/82 estabelecem o seguinte:



    Art. 1º. Esta Lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior. 



    Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se transferido: 



    (...)



      III - o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior.



      Art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços: 



    I - os direitos previstos nesta Lei; 



    II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria. 



    Assim, conforme preconiza o inciso II do artigo 3º supratranscrito, havendo conflito entre a legislação brasileira trabalhista e as normas de direito internacional, assegura-se ao trabalhador a aplicação da que lhe for mais favorável, consideradas, em conjunto, as disposições reguladoras de cada questão.



    Deste modo, deve ser aplicado o Direito do Trabalho brasileiro, em razão do princípio da norma mais favorável, previsto no já citado artigo 3º, II, da Lei 7.064/82.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente